Tribunal: CARF
Processo: 12266.723049/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.723049/2014-14
ACÓRDÃO
3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA DO ART. 725, I,
DO
DECRETO
N°
6.759/2009.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO DO REGIME ESPECIAL.
No caso, não está comprovado o descumprimento do regime de admissão
temporária em face da inserção do município de Rio Preto da Eva na Zona
Franca de Manaus. Isto porque o descumprimento do Regime foi
fundamentado no fato de o contribuinte ter remetido o objeto da
importação, para o Munícipio Rio Preto da Eva-AM, sendo o regime de
importação o da suspensão total dos tributos em razão da Zona Franca de
Manaus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro Rosaldo Trevisan acompanhou a relatora pelas conclusões,
por entender ter havido carência probatória a cargo do autuante.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, ora
impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
apenas por AGGREKO, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal
em exercício na Alfândega do Porto de Manaus – AM, em sede de procedimento normal de
fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas obrigações no gozo de regime
aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, ao final do qual lhe
restara imputado o descumprimento do regime, no tocante à destinação do bem, com o
consequente lançamento da multa de ofício incidente sobre os tributos e contribuições
sociais suspensos, mediante a constituição de crédito tributário em montante total de R$
151.803,96.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do
Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. Trata-se do descumprimento do regime aduaneiro especial de admissão
temporária para utilização econômica, que deferiu a suspensão total dos tributos e
contribuições incidentes em sua importação, na forma prevista no art. 376, II, do Decreto
no 6.759, de 2009, considerando a utilização econômica do bem por empresas que se
enquadrem nas disposições do Dl no 288, de 1967, durante o período de sua permanência
na Zona Franca de Manaus - ZFM;
2. Quanto intimado no curso da ação fiscal para informar a localização do bem
objeto do regime, o beneficiário informara que o bem se encontrava na Cidade de Rio Preto
da Eva, no Estado do Amazonas, o qual não está localizada na ZFM, na forma prevista no
art. 2o, do Dl no 288, de 1967;
3. A saída do bem sem a prévia autorização da Receita Federal teria
descaracterizado a finalidade do bem, sendo a empresa intimada a reexportá-lo ou iniciar
seu despacho para consumo no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu, apesar do
pedido de prorrogação do prazo, indeferido pela falta de previsão legal, motivando a
exigibilidade do crédito tributário suspenso (consignado em termo de responsabilidade) e
lançamento da multa de ofício (objeto deste auto de infração), na forma prevista no art.
369 e 370, § 1o, I e II, do Decreto no 6.759, de 2009, respectivamente.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante, além da descrição dos fatos da autuação e dos
esclarecimentos sobre aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser sinteticamente
descritas como seguem (fls. 20 a 47):
(A) Em questão de ordem preliminar, clama pela nulidade do presente auto de
infração,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
3
pois o enquadramento adotado pela autoridade fiscal não se mostra o mais
correto, pois qualificara as circunstância do caso nas disposições do art. 725, I, do Decreto
no 6.579, de 2009, mediante lançamento da multa de ofício (75%), quando o correto teria
sido o enquadramento na legislação específica aduaneira, no caso, nas disposições do art.
106, II, ‘b’, do Dl no 37, de 1966, com penalidade prevista de 50%, sobre o valor do imposto
de importação, tornando absolutamente nulo o procedimento, por distorcer a regra matriz
de incidência;
(B) Em questão de mérito, aponta o não-descumprimento do regime, isso porque
Rio Preto da Eva faz parte da ZFM, conforme se pode verificar no sítio eletrônico da
SUFRAMA, não tendo assim se dado destinação diversa no emprego do bem, pelo seu
simples deslocamento para outra área cujo regime fiscal equipara-se à ZFM;
(C) Conclusão diversa ensejaria ofensa direta aos Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e da Eficiência, considerando a proximidade de tais regiões (menos de
80 km), cuja distância é extremamente irrelevante dentro da dimensão do Estado do
Amazonas;
(D) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado nulo, e se
não, improcedente.
A 8a Turma da DRJ/04, acórdão 104-004.768, negou provimento à impugnação, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da
infração, com a consequente aplicação da penalidade prevista.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA
ALHEIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade
administrativa tão somente verificar se os fatos subsomem-se na norma de
regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa determinação
legal, dado que o lançamento não é atividade discricionária, mas, bem ao
contrário, vinculada e obrigatória.
Em Recurso Voluntario, a Recorrente reitera os argumentos de sua impugnação,
para que:
1. Seja declarada a nulidade do AIIM diante do erro material na capitulação da
multa aplicada;
2. Subsidiariamente, seja aplicada a multa de 50% prevista na legislação especial,
prevista no art. 106, inciso II, alínea “b”, do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
4
3. Seja julgado improcedente o AIIM, diante do não descumprimento do regime
aduaneiro em vista da inclusão do Município Rio Preto da Eva na Zona Franca de Manaus.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A Recorrente foi intimada a informar a localização física do bem descrito na DI
11/0030399-7, objeto do regime especial de admissão temporária para utilização econômica. Em
resposta apontou estar o bem na cidade de Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas.
A fiscalização consignou que tal área não faria parte da Zona Franca de Manaus:
DECRETO-LEI No 288, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Art. 2o O Poder Executivo fará, demarcar, à margem esquerda dos rios Negro e
Amazonas, uma área contínua com uma superfície mínima de dez mil quilômetros
quadrados, incluindo a cidade de Manaus e seus arredores, na qual se instalará a
Zona Franca.
§ 1o A área da Zona Franca terá um comprimento máximo contínuo nas
margens esquerdas dos rios Negro e Amazonas, de cinquenta quilômetros a
juzante de Manaus e de setenta quilômetros a montante desta cidade.
§ 2o A faixa da superfície dos rios adjacentes à Zona Franca, nas proximidades
do pôrto ou portos desta, considera-se nela integrada, na extensão mínima de
trezentos metros a contar da margem.
§ 3o O Poder Executivo, mediante decreto e por proposta da
Superintendência da Zona Franca, aprovada pelo Ministério do Interior, poderá
aumentar a área originalmente estabelecida ou alterar sua configuração dentro
dos limites estabelecidos no parágrafo 1o dêste artigo.
Nos termos do art. 376, II do Decreto n° 6.759/2009, a condição de suspensão total
dos tributos está condicionada à permanência da mercadoria na ZFM:
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 14).
Art. 376. O disposto no art. 373 não se aplica:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
5
(...)
II - até 4 de outubro de 2023, aos bens importados temporariamente e para
utilização econômica por empresas que se enquadrem nas disposições
do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, durante o período de sua
permanência na Zona Franca de Manaus, os quais serão submetidos ao regime de
admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos.
A saída do bem sem a prévia autorização da Receita Federal do Brasil
descaracterizaria a finalidade para a qual o bem fora importado, que é a admissão temporária
para utilização econômica na área que compreende a ZFM, nos termos do art. 369, do Decreto n°
6.759/2009:
Art. 369. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será
exigido com observância do disposto nos arts. 761 a 766, nas seguintes hipóteses:
I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 367;
II - vencimento de prazo, na situação a que se refere o § 9o do art. 367, sem que
seja iniciado o despacho de reexportação do bem;
III - apresentação para as providências a que se refere o art. 367, de bens que não
correspondam aos ingressados no País;
IV - utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão do
regime; ou
V - destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário.
Assim, segundo a autoridade fiscal, o prazo para reexportação ou despacho para
consumo finalizou em 13/05/2014, sem que a interessada adotasse nenhuma das providências,
ficando enquadrada nas disposições do art. 370, 1°, I e II:
Art. 370. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contados da
notificação prevista no § 1o do art. 761, para:
I - iniciar o despacho de reexportação dos bens, após o pagamento da multa a que
se refere o art. 709; ou
II - registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e efetuar o pagamento
do crédito tributário exigido, acrescido de juros de mora e da multa referida no
inciso I do caput.
§ 1o Decorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados os
bens, nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará sujeito:
I - à retificação de ofício da declaração de admissão, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
6
II - ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 725, sem prejuízo da
continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do art. 763, se ainda
não cumprida.
Por isso, a autoridade fiscal aplicou a multa do art. 725, I, Decreto no
6.759/2009,por descumprimento do prazo previsto nos art. 370, § 1o, incisos I e II para
reexportação ou despacho do bem, em razão do suposto descumprimento do regime aduaneiro
especial:
Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições de que trata este
Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
II - de cento e cinquenta por cento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
Como preliminar, a Recorrente sustenta que o Imposto de Importação tem uma
legislação especial de regência, sendo prevista multa diversa da aplicada no AIIM:
De acordo com o art. 106, inciso II, alínea “b” do Decreto-Lei no 37/66, a multa
aplicável ao descumprimento do prazo para devolução dos bens ao exterior é de
50% e não de 75%, conforme aplicado pela Autoridade Administrativa na
lavratura do AIIM.
O erro material na capitulação da multa no AIIM, por si só enseja uma nulidade
insanável ao ato administrativo, o que desde logo se requer.
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento dos Nobres Julgadores, a
Recorrente requer seja afastada a multa aplicada pelo art. 725, inciso I do Decreto
no 6.759/2009, sendo aplicada a multa de 50% prevista no art. 106, inciso II,
alínea “b” do Decreto-Lei no 37/66.
O referido dispositivo prescreve:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento):
(...)
b) pelo não retorno ao exterior, no prazo fixado, dos bens importados sob regime
de admissão temporária;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
7
Entendo que a DRJ bem tratou desse tema:
Ocorre, no caso, que tal relação não se observa entre as normas em questão,
sendo suas hipóteses de incidência completamente autônomas, sem qualquer
subsunção de uma delas à outra: a primeira, o lançamento de ofício, “nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata” de impostos e contribuições; a segunda, o “não retorno ao exterior, no
prazo fixado, dos bens importados sob regime de admissão temporária”. A
primeira tem natureza estritamente tributária, no tocante ao ato da autoridade
fiscal na constituição do crédito tributário (arts. 142, 149 e 150, do CTN); a
segunda, estritamente administrativa, no tocante ao controle aduaneiro das
operações de comércio exterior (reexportação de bem admitido temporariamente
no prazo fixado).
A independência entre elas se torna evidente na hipótese de reexportação do
bem fora do prazo previsto, quando tal conduta se subsome à alegada norma
especial, sem, no entanto, subsumir-se à alegada norma geral, pois inexistiria a
incidência tributária da importação ante a reexportação do bem.
Por isso, afasto a preliminar pelas mesmas razões expostas na decisão recorrida.
No mérito, a Recorrente alega o não descumprimento do regime de admissão
temporária em face da inserção do município de Rio Preto da Eva na Zona Franca de Manaus. Isto
porque o descumprimento do Regime foi fundamentado no fato de a Recorrente ter remetido o
objeto da importação, para o Munícipio Rio Preto da Eva-AM, sendo o regime de importação o da
suspensão total dos tributos em razão da Zona Franca de Manaus.
A DRJ entendeu que:
A impugnante, em verdade, não aponta o ato de inclusão de tal município na
ZFM, destacando tão somente informação constante do sítio eletrônico da
SUFRAMA que aponta Rio Preto da Eva como localidade que usufrui dos
benefícios fiscais relativos ao IPI e ICMS, preceito que apenas permite
inferir a igualdade de tratamento, mas, não, de regime, notadamente, face
à literalidade que se deve interpretar a legislação tributária que disponha
sobre suspensão, exclusão ou isenção do crédito tributário, na forma
prevista no art. 111, do CTN [5].
Ora, o § 1o, do art. 2o, do Dl no 288, de 1967 [6], delimita a circunscrição da ZFM a
“um comprimento máximo contínuo nas margens esquerdas dos rios Negro e
Amazonas, de cinquenta quilômetros a juzante de Manaus e de setenta
quilômetros a montante desta cidade”, quando se observa, em consulta ao sítio
eletrônico Wikipédia [7], que o município de Rio Preto da Eva “está situado a 78
km da capital amazonense”, o que o exclui da área geográfica da ZFM, restando,
assim, procedente o fato imponível adotado pela autoridade fiscal como
fundamento do presente lançamento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
8
Entretanto, tem-se que o município de Rio Preto da Eva integra a Zona Franca de
Manaus.
O Decreto n° 61.244 regulamenta o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967
e cria a SUFRAMA, dispondo que:
Art. 2o A Zona Franca de Manaus é configurada pelos seguintes limites, do vértice
do paredão do Pôrto de Manaus, onde estão assinaladas as cotas das cheias
máximas, pelas margens esquerdas dos rios Negros e Amazonas, até o
promontório frente à Ilha das Onças; dêste ponto, pelo seu paralelo, até
encontrar o rio Urubu; desta intercessão, pela margem direita do mencionado rio,
até a confluência do rio Urubuí; daí, em linha reta, até a nascente do rio Cuieiras;
dêste ponto, pela margem esquerda do citado rio, até sua confluência com o rio
Negro; daí, pela margem esquerda dêste rio, até o vértice do paredão do Pôrto de
Manaus.
Observe-se a posição do município de Rio Preto da Eva em relação ao Rio Urubu:

Fonte: <https://www.sema.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/PMGIRS-RIO-PRETO-DA-EVA.pdf> (p. 17).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.075 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.723049/2014-14
9

Fonte: <https://www.suframa.gov.br/noticias/arquivos/Panorama_do_Distrito_Agropecuario_Suframa.pdf> (p. 8)
Além disso, grande parte do território do município compõe também o que se
denomina de DAS - Distrito Agropecuário da Suframa, que é uma área de 5.893,340 km2 que
abrange parte do município de Manaus e de Rio Preto da Eva. O principal objetivo da instalação do
DAS foi incentivar a produção agropecuária na ZFM.
Logo, entendo que não houve o descumprimento do regime aduaneiro, já que o
município Rio Preto da Eva está incluído na Zona Franca de Manaus.
Conclusão
Do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 164
DF CARF MF
Original